Tribunal: TJMT
Processo: 0004606-79.2005.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Decisão do Relator.
Ementa – Apelação Cível – Concessão de Efeito Suspensivo – Probabilidade do Direito e Demonstração de Prejuízos caso cumprida a determinação sentencial – Possibilidade – Interpretação dos §§ 2o e4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil – Ato do Relator.
(1)- Estando demonstrada a possibilidade de provimento do recurso de apelação cível conjugado com a demonstração de que, se cumprida à decisão, sua reversão posterior, poderá causar sérios danos materiais ao recorrido, de rigor, por ato unipessoal do relator, pode e deve ser concedido o efeito suspensivo até que a questão meritória seja apreciada pela Câmara julgadora.
Relatório/Fundamentação/Decisão.
Vistos.
Conforme depreende dos autos, trata-se de ação de cunho reivindicatório proposta pela ora recorrida LEILA AGUETONI em face dos recorrentes FELIX UMBERTO SIMONETI e sua esposa, alegando que é proprietária dos imóveis matriculados sob números 9.362 e 9.363, do CRI da Comarca de Pontes de Lacerda.
Destina-se o recurso em apreço a reforma da sentença de piso que julgou procedente o pleito de REIVINDICAÇÃO, reconheceu a ilegitimidade dos recorrentes. Sustenta que a sentença de primeiro grau violou o princípio da estabilização do processo. Sustenta que a decisão de piso estar equivocada, ao declarar a extinção do feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos apelantes e ao mesmo tempo determinar a continuidade dos efeitos da decisão proferida em 28/01/2009, atingindo partes ilegítimas.
Pois bem.
No caso em apreço, baixando os fatos a realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento, entende que se registra a hipótese do prescrito pelo § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil vigente. Existem nos autos, a rigor dos motivos expostos na apelação, questões relevantes e pertinentes que necessitam de uma análise mais acurada da situação. Desta forma, embora não imiscuindo em relação ao seu mérito, segundo vejo a controvérsia recursal, existe dose de probabilidade de, quando este for apreciado, a tempo, forma, modo, pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, a probabilidade de seu provimento. E, neste contexto, reside, caso cumprido de plano à sentença sem apreciação do recurso de apelação, estando à posse do imóvel em poder dos apelados, se sérios riscos de dano grave e de difícil reparação, outra condicionante, a rigor do prescrito no § 4o do artigo 1.012 do atual diploma processual civil. Ademais, a prudência e o bom senso, em face de a questão ser bastante controvertida, que deva ser mantida o estágio atual em que se encontram os imóveis em questão.
Com estas considerações, na impossibilidade de o feito ser julgado ainda este ano e verificando que somente após 20/01/2022 poderá ser apreciado, entendendo presentes os requisitos dos §§ 1o e 4o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso de Apelação promovido pelos apelantes em face de decisão desfavorável proferido pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.
Comunique-se, de IMEDIATO ao magistrado de piso, para conhecimento e fins de direito. Cumprida a determinação, voltem os autos à disponibilização deste Gabinete para que seja proferido o voto necessário.
Cumpram-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.